Tribunal: TJSP
Processo: 2028497-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que determinou a suspensão da demanda até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2026575-11.2023.8.26.000. Insurgência manifestada pela parte autora. Inadmissibilidade. Ainda que o recorrente alegue seu objetivo principal seja a declaração de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão agravada que determinou a suspensão da demanda até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2026575-11.2023.8.26.000. Insurgência manifestada pela parte autora. Inadmissibilidade. Ainda que o recorrente alegue seu objetivo principal seja a declaração de inexistência do débito, também pretende indenização em razão da apontada abusividade na inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome". Suspensão que se impõe, mesmo em se tratando de pedido subsidiário. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.